Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0708179-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GRACIEL GASPAR MENDES IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ O paciente, em 8.1.17, foi preso em flagrante pelos crimes do art. 155, §§ 1° e 4o, I, II e IV, art. 155, §§ 1° e 4o, II, c/c art. 14, II e art. 307, todos do CP - furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, consumado e tentado, e falsa identidade (ID 24197661, p. 11). Na audiência de custódia, realizada em 9.1.17, teve restituída a liberdade, sem fiança. Foram-lhe impostas condições de: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias, a não ser que autorizado pelo juízo processante; e II – proibição de mudança de endereço sem comunicação. Informou ser morador de rua, mas declinou dois endereços onde poderia ser encontrado – Itapoã-DF (residência da ex-esposa) e em São João Batista – MA (residência da mãe) (ID 24197661, p. 22/3). Frustrada a tentativa de citação pessoal no Distrito Federal, ordenou-se a citação por edital, não tendo respondido ao ato (ID 24197661, p. 133/7). Em 18.6.19, decisão suspendeu o curso do prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do paciente (ID 24197661, p. 140/5). O paciente foi preso em 28.10.20, na cidade de São João Batista – MA. Se encontra recolhido no centro de triagem de São Luís – MA (ID 24197663, p. 14). Sustenta o impetrante, em suma, constrangimento ilegal, eis que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Os crimes cometidos pelo paciente foram sem violência ou grave ameaça a pessoa e ele se encontra preso há mais de 151 dias. Não há indícios de que o paciente tenha pretensão de se furtar à aplicação da lei penal. E tem residência fixa e emprego lícito. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por outras medidas diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico. Caso assim não se entenda, pede seja concedida prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP. O MM. Juiz da Vara Criminal do Itapoã-DF reexaminou os requisitos da prisão preventiva e indeferiu pedido de sua revogação. Consignou que: “(...) o decreto preventivo encontra-se fundamentado na necessidade de se “assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual” tal como pontuado no acórdão id.83224825, revelando-se de somenos a análise da intensidade ou gravidade do crime em apuração, haja vista que sua decretação e manutenção não se pauta, diretamente, pela gravidade do tipo penal em apuração, mas na conduta furtiva do acusado. Ademais, mesmo após o considerável decurso temporal desde a decretação da custódia cautelar e ciente de que o réu manteria residência fixa em outra unidade federada ainda assim, a ordem veio a ser denegada pelo colendo TJDFT que ressaltou, expressamente, que além de persistirem os requisitos de sua prisão preventiva, ainda se mostrariam “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” impondo, por conseguinte, a manutenção da segregação provisória. Nesta perspectiva, não se vislumbrando qualquer inovação relevante no contexto fático-jurídico debatido nos presentes autos que, como dito e redito, motivou a decretação da prisão preventiva pelo Juízo de piso e sua ulterior manutenção em sede revisional revela-se inviável - conforme já destacado em decisão id.832390999 - o seu reexame em mesmo grau de jurisdição, sob pena de subversão ao próprio sistema recursal. À conta do exposto, indefiro o presente pedido de revogação formulado e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do denunciado, cujos fundamentos permanecem íntegros e inalterados na espécie e ratificados em sede revisional (ID 24197663, p. 54/5). A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312). E somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). O paciente, preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado, consumado e tentado, na audiência de custódia, em 9.1.17, teve concedida liberdade provisória mediante cumprimento de condições impostas. Em 18.6.19, teve decretada a prisão preventiva por não ter sido encontrado para citação na ação penal. E, em 28.10.20, foi preso na cidade de São João Batista – MA. Ocorre que o paciente foi encontrado na cidade em que declinou endereço na audiência de custódia. E, conquanto seja reincidente, há que se considerar que os crimes – furtos qualificados - foram cometidos sem violência ou grave ameaça. Além do mais, o paciente se encontra preso há mais de 142 dias, prazo suficiente para encerrar a instrução criminal. Tudo indica que a liberdade do paciente não irá oferecer risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. E o paciente tem residência fixa e filha menor, conforme documentos acostados aos autos. Ressalte-se, ainda, que, em 11.1.21, foi expedido alvará de soltura pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em Regime Aberto do Distrito Federal (Vepera), referente à ação penal no 0000325-31.2018.8.07.0015 pelo crime de roubo. E solicitada a transferência do cumprimento da pena para a comarca onde o paciente se encontra atualmente (ID 24197662, p. 90/1). As medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Estado do Maranhão sem autorização; II – obrigação de informar eventual mudança de residência; e III – obrigação de comparecimento a todos os atos do processo. Se cometer algum outro crime, as medidas serão revogadas e ele preso. Defiro a liminar, mediante o cumprimento das medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES